Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS. PENHORA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do agravante compromete o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos salários é expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC, no entanto, a garantia não é absoluta, porque admite-se excepcionalmente a penhora do salário para pagamento de prestação alimentícia.
4. O valor atualmente descontado não ofende o mínimo existencial, pois está em consonância com a quantia que o próprio agravante considerou viável em sua proposta.
5. A realização de constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante se revela como medida efetiva para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de percentual da remuneração líquida do devedor deve preservar o mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, X; CPC, arts. 4o, 6o, 529, §3o, 789 e 833.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 1988690, 0702312-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1816375, 0739303-08.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.